Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722271-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA APELADO: RENATO MENEZES DE LIMA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por COUTINHO &amp; FERREIRA SERVIÇOS E TRANSPORTE LIMITADA em face da sentença Id 29942089, a qual condenou os réus da ação principal, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$10.121,35, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10 % do valor da condenação. A decisão de Id 30605193 indeferiu a gratuidade da justiça à pessoa jurídica, porquanto a apelante deixou transcorrer o prazo sem a necessária demonstração da hipossuficiência para o deferimento da benesse. Concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC, a apelante deixou transcorrer o prazo sem comprovar o recolhimento. No Id 30678309 a advogada ANDRESSA RAYANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/DF n. 64.039, comunica a renúncia ao mandato, declarando haver avisado à apelante com antecedência. Permaneceu no patrocínio da causa o Dr. GABRIEL COSME RAMOS FELIX, OAB DF58883-A, por força do substabelecimento de Id 29942094. Este patrono, na petição de Id 30943668, requer a devolução do prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo, ao argumento de que a renúncia daquela advogada, no curso do prazo anterior, e o fato de tratar-se de substabelecimento com reserva de poderes, “prejudicou o tempo hábil para a juntada da procuração com a devida autorização para ser o patrono principal desta ré, o substabelecimento sem reserva de poderes, a carta de renúncia da advogada, a comunicação, o levantamento da quantia e o pagamento da guia para o preparo recursal”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 112, § 2o, do CPC, a comunicação à parte é dispensada quando, apesar da renúncia, houver a continuidade da representação por outro causídico, como no caso. Ademais, a renunciante declarou ter avisado com antecedência sua renúncia, o que não foi contestado na petição de Id 30943668, depreendendo-se haver inequívoca ciência tanto da parte quanto do patrono acerca do prazo para o recolhimento do preparo. Ainda, a alegação de inexistência de tempo hábil não deve prevalecer, haja vista a modicidade do valor a ser recolhido, bem como a prescindibilidade de regularização da representação processual, haja vista que o substabelecimento de Id 29942094 tão somente não conferiu os poderes especiais para dar e receber quitação. Por fim, a petição de Id 30943668 limitou-se a apresentar justificativas e requerer a reabertura do prazo, sem comprovar o recolhimento do preparo também nessa oportunidade. Dessa forma, transcorrido o prazo legal sem comprovação do recolhimento do preparo recursal, o presente apelo não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora